Tribunal: STF
Processo: RE 1592562
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA RECONHECIDA PELO STJ. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no âmbito do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 971.563/RS, pelo qual, confirmando decisão do ministro relator, foi reconhecida a nulidade da busca pessoal realizada por policiais militares. Eis a ementa do julgado: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DE PORTE DE CORPO DE DELITO. DENÚNCIA ANÔNIMA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022, grifos no original) 
2. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições /impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. 
3. No caso concreto, policiais em patrulhamento de rotina em área pública próxima a um supermercado visualizaram o acusado. Por supostamente terem informações de que ele praticava tráfico de drogas, decidiram revistá-lo, oportunidade em que localizaram as porções de droga descritas na denúncia. A busca pessoal realizada no réu foi justificada com base apenas em suposta informação anônima, cuja existência nem sequer foi comprovada, de envolvimento do acusado com tráfico de drogas, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. 
4. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 69, p.1-2)

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 82).

3. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal sustenta que o acórdão da Sexta Turma do STJ contrariou o art. 5º, inciso X, da Constituição, ao reconhecer a nulidade de busca pessoal realizada com fundamento em elementos objetivos e aptos a caracterizar fundadas razões para a medida. 

É o relatório.

Decido.

4. O recurso não merece prosperar.

5. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo indivíduo de elementos de convicção. O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento de que a medida é lícita, na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:

A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. - (grifos acrescidos)

6. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”.

7. No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, a partir do quadro fático delimitado pelas instâncias ordinárias, concluiu pela inexistência de justa causa para a realização da busca pessoal. Assentou que não havia, ex ante, qualquer elemento objetivo, concreto e verificável que indicasse a posse de arma, droga ou objeto constitutivo de corpo de delito. A motivação da abordagem — segundo a sentença e o acórdão — restringiu-se à existência de denúncia anônima, o que foi considerado insuficiente. Não houve relato de outro dado concreto que, juntamente com as denúncias de fontes não identificadas, pudessem configurar fundada suspeita. Esse contexto foi assim sintetizado no acórdão do STJ:

“(...) 
A Corte estadual considerou válida a medida com base nos fundamentos a seguir (fls. 22-23): 
Conforme relataram os agentes públicos, a guarnição estava em patrulhamento quando avistaram o réu nas proximidades de um supermercado e, sabendo do envolvimento prévio de PATRICK com o tráfico de drogas - e tendo em vista que o réu estava em cumprimento de pena à época -, foi realizada abordagem, sendo apreendidas em poder do acusado quatro "buchas" de cocaína, pesando 123g, uma porção de maconha, pesando cerca de 0,85g, a quantia de R$352,00, um celular, uma balança de precisão e um caderno contendo anotações relacionadas à venda de entorpecentes. 
[...] 
Logo, entendo que não há ilicitude na colheita da prova, uma vez que o contexto fático demonstra a presença de fundadas razões, capazes de validar a busca pessoal, revelando a legalidade da ação policial. 
Segundo se depreende dos autos, policiais em patrulhamento de rotina em área pública próxima a um supermercado visualizaram o acusado. Por supostamente terem informações de que ele praticava tráfico de drogas, decidiram revistá-lo, oportunidade em que localizaram as porções de droga descritas na denúncia. 
Conforme se depreende dos autos, a busca pessoal realizada no réu foi justificada com base apenas em suposta informação anônima, cuja existência nem sequer foi comprovada, de envolvimento do acusado com tráfico de drogas, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior.
Assim, conforme destaquei na decisão agravada, não ficou demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas, o que conduz à absolvição do réu.” (e-doc. 45, p. 7 e 8)

8. Diante disso, e segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que não foi reconhecido nenhum elemento suficientemente específico e objetivo que integrasse a atitude suspeita ou a fundada razão para a abordagem. Nesse sentido: 

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 2. Uma vez não configurada justa causa, revelada a partir do contexto fático delineado pelo acórdão do Colegiado de origem, o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal está em conformidade com o entendimento do Supremo. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.501.370-AgR, Rel. Min. Nunes Marques,  Segunda Turma, j. 06/11/2024, p. 28/11/2024; grifos nossos)

“Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental no Recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Busca pessoal. Fundada suspeita. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Manutenção da decisão. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto em recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual se negou seguimento ao recurso, no qual o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sustenta a licitude de busca pessoal realizada em abordagem policial, questionando acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a inexistência de fundada suspeita e declarou ilícita a prova obtida. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal pode ser considerada válida sem demonstração de elementos concretos de fundada suspeita; (ii) estabelecer se é possível, em recurso extraordinário, reexaminar o conjunto fático-probatório para afastar a conclusão do Tribunal de origem quanto à ilicitude da prova. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem conclui, com base nas provas produzidas sob contraditório, que não há elementos objetivos prévios que justifiquem a busca pessoal, pois os policiais não indicaram circunstâncias concretas que caracterizem fundada suspeita. 4. A pretensão recursal exige a revisão da premissa fática fixada no acórdão recorrido quanto à inexistência de elementos concretos para a abordagem, providência inviável na via extraordinária. 5. Incide o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, que impede o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário. IV. Dispositivo 6. Recurso ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.584.594-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 30/03/2026, p. 09/04/2026; grifos acrescidos).

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Busca pessoal. Ausência de fundada suspeita. Provas ilícitas. Absolvição reconhecida no julgamento de recurso especial pelo STJ. Pretensão de revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 do STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República e pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, por reconhecer a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a necessidade de nova interpretação da legislação infraconstitucional. A controvérsia diz respeito à licitude da busca pessoal que resultou na prisão em flagrante dos recorridos, tendo o Superior Tribunal de Justiça reconhecido a ausência de fundada suspeita para a medida, fazendo prevalecer voto minoritário do Tribunal de origem, o que levou à declaração de ilicitude da prova. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a realização de busca pessoal sem mandado judicial, fundada exclusivamente em denúncia anônima e atitudes consideradas suspeitas pelos policiais, desacompanhadas de elementos objetivos e concretos que indiquem a posse de objeto ilícito. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal exige, para a licitude da busca pessoal sem mandado, que haja fundada suspeita baseada em elementos indiciários objetivos, vedando abordagens baseadas apenas em aparência física, raça, orientação sexual ou intuição dos agentes públicos. 4. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que atitudes genéricas e subjetivas, assim como existência de denúncia anônima, não configuram, por si só, justa causa para a abordagem, devendo estar acompanhadas de fatos objetivos e verificáveis. 5. No acórdão recorrido, destacou-se que os depoimentos policiais não indicaram motivação concreta para a busca, reconhecendo que a abordagem se deu em razão de denúncia anônima e localização dos recorridos em área conhecida pelo tráfico de drogas, sem explicações claras ou elementos que justificassem a suspeita, o que evidencia a arbitrariedade da diligência. 6. Para acolher a tese do Ministério Público, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório e reinterpretar os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, providências inviáveis em recurso extraordinário, conforme se dispõe no enunciado nº 279da Súmula do STF. 7. Precedentes da Corte reforçam que, em casos de busca pessoal declarada ilícita pelas instâncias antecedentes, a alteração do julgado demandaria incursão em matéria infraconstitucional e probatória, o que obsta o processamento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(RE nº 1.558.697-AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16/03/2026, p. 15/04/2026; grifos acrescidos).

9.  Desse modo, para divergir da análise empreendida, acolhendo a tese de que teria havido fundada suspeita a autorizar a medida, seria necessário não apenas reexaminar os elementos fático-probatórios constantes dos autos — providência vedada pela Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) —, como também proceder a uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (arts. 240 e 244 do CPP). Ambas as operações se mostram inviáveis na via extraordinária, em que se exige violação direta à Constituição. Cito outros precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(ARE nº 1.475.053-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 09/05/2024; grifos nossos)

“Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024; grifos nossos).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Tema nº 280/RG. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. A Corte estadual afirmou que a busca pessoal foi efetuada sem a existência de fundadas suspeitas. Soberania na análise da matéria. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE 1.460.775-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024; grifos nossos).

10. A decisão do STJ que reconheceu a ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e, consequentemente, absolveu o acusado da imputação de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, II, do CPP, deve ser mantida, pois está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator